Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-66.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000920-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA - CPF: 062.689.121-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO EXECUTÓRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES VIOLENTOS. FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS. SÚMULA 439 DO STJ. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA APROFUNDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu progressão de regime ao apenado Jean Lucas Jose Gomes Sousa, condenado a 18 anos e 1 mês de reclusão por roubo circunstanciado, roubo majorado e corrupção de menores, dispensando exame criminológico. O Parquet sustenta a necessidade de avaliação técnica aprofundada diante da prática de novo crime durante cumprimento de pena, insucesso em progressão anterior, multirreincidência em crimes violentos e fatores de risco apontados em avaliação psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o histórico de execução penal do agravado apresenta elementos concretos que justifiquem, excepcionalmente, a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, nos termos da Súmula nº 439 do STJ, sem configurar aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico fundamenta-se em elementos concretos do histórico executório, não decorrendo da aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, vedada por constituir novatio legis in pejus.

4. O histórico do agravado revela circunstâncias objetivas que recomendam avaliação técnica aprofundada: prática de novo crime durante benefício, insucesso em progressão anterior, multirreincidência em crimes violentos e fatores de risco identificados em avaliação psicossocial.

5. O atestado de bom comportamento carcerário não esgota a análise do requisito subjetivo quando presentes dados concretos indicativos de risco de reincidência ou inadequação ao regime menos gravoso.

6. A jurisprudência do STJ, conforme Súmula nº 439, admite a exigência excepcional de exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em histórico de reincidência e faltas graves na execução penal.

7. O pedido de retorno imediato ao regime fechado não merece acolhimento, pois a determinação de exame criminológico não se confunde com regressão de regime, que pressupõe falta grave ou descumprimento de condições, precedida de procedimento com contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Execução Penal parcialmente provido para determinar realização de exame criminológico, mantendo-se provisoriamente o regime atual até nova deliberação do juízo da execução.

Tese de julgamento:

"

"1. A exigência de exame criminológico fundamentada em elementos concretos do histórico de execução penal não configura aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas decorre da Súmula nº 439 do STJ. 2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena, insucesso em progressão anterior, multirreincidência em crimes violentos e fatores de risco identificados em avaliação psicossocial justificam, excepcionalmente, a exigência de exame criminológico. 3. O atestado de bom comportamento carcerário não esgota a análise do requisito subjetivo quando presentes dados concretos indicativos de risco. 4. A determinação de exame criminológico não implica regressão de regime, impondo-se a manutenção provisória do regime atual na ausência de falta grave apurada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; Lei nº 7.210/1984, arts. 112, § 1º, e 118; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 439 do STJ; Súmula Vinculante nº 26 do STF; STJ, AgRg no HC 963067/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/03/2025; STJ, AREsp 2.980.384/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/11/2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1026697-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 08/10/2025
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 340702865) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (mov. 153.1 - ID 340702866), que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado
JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
, dispensando a realização de exame criminológico e fundamentando-se, essencialmente, no atestado administrativo de bom comportamento carcerário (ID 340702872).

Sustenta o agravante que o apenado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão pela prática de crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ID 340702865), destacando que a natureza dos delitos e a gravidade concreta do modus operandi — com manutenção das vítimas, inclusive crianças, em cárcere privado por aproximadamente 4 horas sob grave ameaça — justificam a necessidade de avaliação técnica mais rigorosa. Requer a aplicação da Lei nº 14.843/2024 ou, subsidiariamente, a realização de exame criminológico com fundamento na Súmula nº 439 do STJ, bem como a cassação da decisão e a regressão cautelar ao regime fechado.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 340702871), sustentando a irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, por configurar
novatio legis in pejus
, bem como a suficiência do atestado de bom comportamento carcerário e a ausência de faltas graves recentes para a concessão do benefício, pugnando pela manutenção da decisão.

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos (ID 340702870), determinando-se a remessa dos autos a esta instância revisora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (ID 341482357). Sustenta que a periculosidade do agente e a violência empregada nos crimes justificam a indispensabilidade do exame criminológico para uma análise segura do requisito subjetivo, em observância à proteção da sociedade e ao entendimento dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido. No mérito, assiste razão ao Agravante.

A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de
JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
, que cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em decorrência da prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, roubo majorado e corrupção de menores.

Não se trata, na espécie, de simples aplicação da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, mas de verificar se, diante das peculiaridades do histórico de execução penal do agravado, há elementos concretos aptos a justificar, de maneira excepcional e fundamentada, a exigência do exame criminológico, conforme a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, estabelece que a progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário). Embora a redação do §1º do referido artigo, alterada pela Lei nº 14.843/2024, tenha tornado o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime, a sua exigência já era admitida pela jurisprudência em casos excepcionais, mesmo antes da referida alteração legislativa, conforme o enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No presente caso, a decisão do juízo
a quo
dispensou o exame criminológico, considerando suficiente o exame psicossocial e as diretrizes da Resolução nº 36 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário. Contudo, a análise das particularidades do histórico de execução penal do agravado revela a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, tal como requerido pelo Ministério Público.

Com efeito, o agravado possui um histórico delitivo grave, com duas condenações pela prática de crime de roubo majorado, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Conforme detalhado nas razões recursais, o
modus operandi
de um dos roubos (ID 340702865) revela que o apenado, em concurso de agentes, invadiu a residência da vítima, manteve-a sob a mira de arma de fogo e desferiu uma “coronhada” em sua cabeça, restringindo sua liberdade por cerca de 4 horas. O outro crime, praticado contra uma família incluindo crianças, gerou grave abalo psicológico e traumas nas vítimas (ID 340702873, p. 104-105).

Desde logo, cumpre consignar que tais circunstâncias não são invocadas como fundamento autônomo para a exigência do exame criminológico, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena, isoladamente consideradas, não autorizam a imposição da medida.

No caso concreto, esses elementos assumem caráter meramente contextual, servindo apenas para a compreensão do histórico global do apenado, sendo a exigência do exame lastreada em dados objetivos extraídos do curso da execução penal.

Tais circunstâncias constituem um forte indicativo de que a mera análise do atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para aferir o mérito subjetivo do apenado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que a alteração do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, não sendo possível sua aplicação retroativa para exigir o exame de forma automática, tal vedação não obsta a exigência do exame criminológico quando amparada em elementos concretos do comportamento do apenado, nos termos da Súmula nº 439 do STJ. É o que se extrai do seguinte julgado recente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus, restabelecendo a decisão de primeiro grau que havia deferido a progressão de regime ao apenado sem a exigência de exame criminológico. (...) III. Razões de decidir 5. A nova redação do art . 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois adiciona um requisito mais gravoso para a progressão de regime, não podendo ser aplicada retroativamente. 6. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir. (...) IV . Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 963067 SP 2024/0444684-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

No caso concreto, a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada do requisito subjetivo decorre, sobretudo, de
elementos objetivos e contemporâneos do curso da execução penal
, dentre os quais se destacam a prática de novo crime durante o gozo de benefício anteriormente concedido; o insucesso em progressão pretérita de regime; a multirreincidência específica em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; e os fatores de risco expressamente apontados na avaliação psicossocial juntada aos autos.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam a suficiência do atestado administrativo de bom comportamento carcerário como único elemento de aferição do requisito subjetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à Súmula n. 439, tem reiteradamente afirmado que a gravidade concreta dos delitos e o histórico de reincidência e faltas graves na execução penal são fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência.

2. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal e na Súmula 439/STJ.

3. Na hipótese, a exigência do exame criminológico não se deu pela aplicação retroativa da lei mais gravosa, mas diante das peculiaridades do caso, "especialmente pelo fato de o reeducando, durante o cumprimento da pena, ter cometido novo crime, o que demonstra possuir um histórico conturbado na execução da pena".

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.980.384/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.).

No presente caso, a gravidade concreta dos crimes, praticados com violência real contra a pessoa e restrição de liberdade de longa duração, além da elevada pena total imposta, constituem um conjunto de fatores que recomendam, por cautela e para uma análise mais segura, a realização do exame criminológico. A decisão que dispensa tal exame, diante de um quadro de tamanha periculosidade demonstrada no
modus operandi
, mostra-se temerária. A atuação do Poder Judiciário na execução penal não pode ser reduzida a uma análise meramente burocrática, sob pena de esvaziar a finalidade de ressocialização e segurança social da pena.

Reitere-se que tais fatores são considerados em conjunto com o histórico executório contemporâneo, não se prestando, isoladamente, a justificar a exigência do exame criminológico.

Ainda que o juízo da execução tenha destacado a ausência de faltas disciplinares recentes e as dificuldades estruturais do sistema prisional, tais fundamentos, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade do exame criminológico quando presentes dados concretos que indiquem risco de reincidência ou inadequação ao regime menos gravoso.

O atestado de bom comportamento carcerário não esgota a análise do requisito subjetivo, sob pena de reduzir a atuação jurisdicional a mera homologação de documentos administrativos.

Por oportuno, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, não decorre da aplicação automática da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, cuja retroatividade é vedada por se tratar de
novatio legis in pejus
, mas sim da presença de elementos concretos extraídos do histórico de execução penal do agravado, notadamente a prática de novo crime durante o cumprimento da pena, o insucesso em progressão anterior de regime e os fatores de risco expressamente apontados no exame psicossocial, circunstâncias que, à luz da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, autorizam, de forma excepcional e mediante decisão devidamente fundamentada, a submissão do apenado a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se no mesmo sentido, decidindo que
“[...] O exame criminológico não é obrigatório em todos os casos de progressão de regime, mas pode ser exigido quando houver fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, conforme as Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26/STF. 5. O histórico criminal e prisional conturbado do apenado, que inclui reincidência em crimes graves com violência e grave ameaça, além de abandono de regime menos gravoso, justifica a necessidade da realização do exame criminológico para uma análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime. [...] O apenado deve ser mantido no regime semiaberto até que seja realizado o exame criminológico e o juízo de primeira instância proceda a uma nova análise do seu pedido de progressão”
(N.U 1026697-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que, com base em elementos técnicos mais aprofundados, se possa aferir com maior segurança o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial provimento
ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão proferida no movimento 153.1 dos autos de Execução Penal nº 2000041-76.2021.8.11.0013, a fim de
determinar
a realização de exame criminológico no agravado, como medida necessária para a adequada aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.

Quanto ao pedido ministerial de retorno imediato do agravado ao regime fechado, este não merece acolhimento, uma vez que a determinação de realização de exame criminológico não se confunde com regressão de regime, a qual pressupõe a prática de falta grave ou descumprimento das condições impostas, precedida de regular procedimento com contraditório, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Inexistindo, no caso, apuração de falta grave superveniente, impõe-se a manutenção provisória do regime atualmente em cumprimento até nova deliberação do juízo da execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026